Tribunal: STF
Processo: ARE 1525114
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. ação civil pública. danos ambientais. área de preservação permanente. condenação em honorários advocatícios. impossibilidade. ausência de má-fé. art. 18 da lei n. 7.347/1985. embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.



I. Caso em exame



1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a negativa de provimento a recurso extraordinário.



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão agravado em relação à discussão acerca da condenação da Embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Tribunal de origem.



III. Razões de decidir



3. Incabível a condenação em honorários advocatícios em sede de ação civil pública, salvo comprovada má-fé, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/1985.



4. Não havendo nos autos da ação civil pública notícia acerca da má-fé da Embargante, inaplicável sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.



IV. Dispositivo



5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, especificamente no tocante à exclusão da condenação da parte em honorários advocatícios sucumbenciais.